Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO ENTREGUE NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE AFASTADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.730,54 (três mil setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida alega a nulidade da citação. Afirma que a correspondência foi recebida por funcionário do condomínio, mas não foi repassada ao recorrente, o que teria impedido o conhecimento efetivo da citação/intimação e prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer o reconhecimento da nulidade da citação e a reabertura do prazo para apresentação de defesa. Contrarrazões apresentadas (ID 74695148).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a citação realizada por meio de mandado entregue a funcionário do condomínio é válida, independente da comprovação de que o destinatário efetivamente teve ciência da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Destaca-se que a citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que devem ser observados os requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena de nulidade do ato, conforme arts. 239 e 280 do CPC.
5. Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei 9.099/95, a citação no âmbito dos Juizados Especiais se faz por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. Já o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, admite a entrega da citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, hipótese em que se estabelece presunção de ciência pelo destinatário. Contudo, trata-se de presunção relativa, passível de ser afastada mediante comprovação de que a comunicação não chegou ao conhecimento do citando. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1993305 e 1956932.
6. No caso, foi considerada válida a citação do requerido/recorrente com fundamento no AR de ID 74695109 e, em razão do não comparecimento à audiência e da ausência de contestação, foi decretada a revelia.
7. Ocorre que, antes da prolação da sentença, o recorrente apresentou manifestação informando não ter recebido o mandado (ID 74695122), por ter sido a correspondência entregue a terceiro que apenas cobria o horário de almoço do porteiro regular do prédio. Na oportunidade, requereu a redesignação da audiência, demonstrando a intenção de cooperar com o andamento processual com o fim de exercer o contraditório de modo efetivo.
8. A declaração emitida pela empresa terceirizada, responsável pelos serviços de portaria e limpeza do condomínio, corrobora a justificativa ao atestar erro interno do zelador que substituía o porteiro, que não repassou a correspondência ao destinatário (ID 74695131). Não obstante tratar-se de documento novo, verifica-se que foi emitido após a sentença, sendo admitido o seu conhecimento, em atenção ao artigo. 435, parágrafo único, do CPC.
9. Demonstrado que o mandado não atingiu sua finalidade, resta configurado vício no ato citatório que prejudicou o exercício da defesa. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, em consequência, a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a revelia e a sentença, conforme art. 281 do CPC, e em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para redesignação da audiência de conciliação e reabertura do prazo para apresentação de defesa.
11. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 4o, 280, 281 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1956932, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024; Acórdão n. 1993305, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08.05.2025.